Tribunal: TJES
Processo: 0001389-70.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001389-70.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DE FREITAS JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José de Freitas Junior contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, em razão de alegada ausência de provas quanto à autoria e materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão e pelo auto de constatação da substância entorpecente.
4. A jurisprudência é pacífica quanto ao valor probante dos depoimentos dos policiais quando prestados de forma coerente e sem indícios de má-fé, sendo suficiente para embasar a condenação.
5. As circunstâncias da abordagem policial, com flagrante tentativa de fuga dos envolvidos e a apreensão da droga descartada no momento da ação, corroboram a prática do crime de tráfico de drogas.
6. Inexistência de elementos capazes de afastar a conclusão condenatória, sendo inviável a absolvição pretendida pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra dos policiais, quando firme e coerente, tem valor probante para embasar a condenação. 2. A materialidade e autoria do tráfico de drogas foram demonstradas pelos elementos colhidos nos autos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Segunda Câmara Criminal, j. 28/03/2018; STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 06/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001389-70.2020.8.08.0050

APELANTE:

JOSÉ DE FREITAS JUNIOR

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ DE FREITAS JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Criminal de Viana
(
ID nº 9324314
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal), além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Razões recursais apresentadas em ID nº 9324326, pretendendo-se, em síntese: a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VI do CPP.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 9324836 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11158886).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de maio de 2020, por volta das 08 horas, na rua Terêncio Sales, bairro Seringal, Viana/ES, os denunciados Emerson Oliveira dos Santos, José de Freitas Junior e Luan Quaresma de Souza, de forma livre e consciente, traziam consigo, para fins de comércio, 70 (setenta) papelotes de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e 02 (dois) rádios comunicadores.

Policiais Militares do serviço reservado passaram à equipe policial de campo diversas denúncias registradas pelo 181 acerca do tráfico de drogas no bairro Seringal, local já conhecido por essa prática. As denúncias apontavam diversos autores, dentre eles Luan, como sendo o responsável em armazenar os produtos relacionados ao ilícito, e José (apelante), suposto gerente do tráfico que recolhia o dinheiro e abastecia o local, sendo que as denúncias ainda narravam que José chegava ao local todos os dias, com um veículo Hyundai Azera prata, por volta das 07 horas, para gerenciar o tráfico.

Policiais Militares montaram operação e foram até o local a pé e ratificaram as informações, montando ponto de observação, quando avistaram o veículo citado chegar ao local com os indivíduos, posteriormente identificados como José de Freitas, o condutor, e Emerson Oliveira. Ao chegar ao local José fez contato com Luan, que lhe entregou uma quantia em dinheiro e recebeu um volume em uma sacola.

Um segundo veículo – Ford Courier, conduzido por Pedro Cabral e ocupado por outros indivíduos, chego ao local, mas todos tentaram fugir ao perceberem os policias, porém, não conseguirem e foram abordados.

Na tentativa de fuga, Luan arremessou a sacola que havia recebido de José e correu para dentro de sua residência, todavia, a sacola foi localizada e dentro dela havia 69 (sessenta e nove) papelotes de cocaína e 01 (um) rádio comunicador. Já Emerson, durante a tentativa de fuga, dispensou 01 (um) rádio comunicador.

Dentro do veículo Azera prata, conduzido por José, foi encontrado R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 01 (um) papelote de cocaína, já no veículo Courier, conduzido por Pedro foi encontrado 01 (um) papelote de cocaína, tendo Valério Ubaldino assumido a propriedade para consumo pessoal.

O veículo Azera prata, utilizado para recolher dinheiro e abastecer o tráfico, pertence ao denunciado Pedro Cabral de Oliveira, que é agente penitenciário e estava afastado das funções para tratamento psiquiátrico.

Pois bem.

A d. Defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VI do CPP.

N
ão obstante, consigno que a autoria e materialidade do delito imputado a Apelante foi devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo
depoimento do Policial Militar Clemilson Guimarães Damascena em sede policial (fls. 05/07) e em juízo (
mídias anexas ao Google Drive
), pelo depoimento do Policial Militar Jonatas Cardozo em sede policial (fls. 08/10) e em juízo (
mídias anexas ao Google Drive
),
pelo Boletim Unificado nº 42409097 (fls. 30/36),
pelo Auto de Apreensão (fls. 47), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 48). Vejamos:

“
(...
) Que participou desta ocorrência e se recorda dos fatos; que o serviço reservado da Polícia estava recebendo muitas informações através do 181 desses indivíduos dando conta de que eles faziam transações pela parte da manhã; que durante a madrugada a equipe se estabeleceu no local, se posicionou para montar um cerco; que ficou em um pasto para ter a visão da rua onde acontecia a movimentação; que em determinado momento chegou o veículo Azera com os indivíduos citados na denúncia; que José é responsável por abastecer a boca de fumo e arrecadar o dinheiro do dia anterior; que José entregou uma sacola para Luan e recebeu dinheiro dele; que se comunicaram com os demais militares para realizarem o cerco; (...) que Luan dispensou a sacola; (...) que arrecadaram a sacola dispensada por Luan e o dinheiro; que os acusados admitiram, até porque não tinham como negar; que estava em um local posicionado que dava para ver tudo; (...) que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial; que do ponto de observação em que estava viu com clareza o veículo Azera chegando ao local com dois ocupantes, quais seja, José de Freitas e Emerson; que viu claramente José de Freitas entregando uma sacola para Luan e viu quando José de Freitas recebeu dinheiro de Luan; que foi a mesma sacola que foi arrecadada depois; (...) que Luan arremessou a sacola que arremessou a sacola que recebeu de José e correu para dentro de uma residência; que dentro da sacola tinha 69 papelotes de cocaína; (...) que dentro do veículo Azera, conduzido pelo acusado José, foi encontrada a quantia de R$ 2.000,00 (...)”.

(Depoimento do

Policial Militar Jonatas Cardozo
em juízo)

N
o caso, a diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada pelo recebimento de denúncias anônimas, dando conta de que estariam vendendo entorpecentes no bairro Seringal, área já conhecida por essa atividade. Importante destacar que as informações indicavam vários suspeitos, inclusive José, como possível gerente do tráfico, encarregado de recolher o dinheiro e reabastecer o ponto.

Policiais foram até o local e montaram um ponto de observação, flagraram José de Freitas recebendo uma sacola de Luan em troca de dinheiro. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos. Luan descartou a sacola, que continha 69 (sessenta e nove) papelotes de cocaína e 01 (um) rádio comunicador, enquanto Emerson também dispensou um rádio durante a fuga.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA POR OCASIÃO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL – APELANTE QUE ESTAVA DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA ANTES DA ABORDAGEM QUE PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO E DISPENSOU SACOLA AO SOLO E TENTOU SE EVADIR – JUSTA CAUSA PARA A ATUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas. Apelante que além de nervosismo e tentativa de evadir-se, dispensou sacola ao solo, onde posteriormente foram encontrados entorpecentes, fatores que somados justificam adequadamente a atuação policial.
(TJ-MT 10318706220208110002 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2022)

C
omo é sabido, a notícia anônima é um instrumento importante de prevenção e repressão de delitos desta natureza.
A respeito das ponderações defensivas, a
s
palavra
s
dos policiais que atuaram
diretamente
nas prisões dos agentes não pode
m

ser
considerada
s
suspeita
s
apenas em razão da sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção
d
os cidadãos, desconsiderasse
seus relatos
, justamente quando presta
m
contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar
que
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e
se encontre
em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida indica que as drogas apreendidas eram de propriedade do apelante e se destinavam à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________